Tribunal: STF
Processo: Rcl 92500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Taça Escarlate Serviços de Publicidade Online Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Pelotas, no Processo nº 0020031-85.2026.5.04.0101, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral). 
 
2. A reclamante narra que, na origem, nos autos da tutela cautelar de antecedência, os ora beneficiários alegam que foram contratados pela empresa DV Internacional Limited, por meio de suas pessoas jurídicas, para prestação de contas. Salienta que a probabilidade do direito exposta naquela ação é a do reconhecimento do vínculo empregatício entre os dez autores e a empresa DV.
 
3. Noticia que o Juízo reclamado, concluindo pela existência da probabilidade do vínculo empregatício, emitiu ordem de bloqueio de bens em nome da ora reclamante, tendo sido penhorado o valor de R$ 1.693.099,33 de suas contas, sob o argumento de que a reclamante integra o mesmo grupo econômico da empresa DV.
 
4. Aduz que, em razão da decisão proferida, arguiu a necessidade de observância do quanto decidido por esta Corte Suprema nos autos do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Relata que o Tribunal de origem proferiu a decisão na qual, em suma, defende que as medidas cautelares não estariam abarcadas pela ordem de suspensão exarada por este STF.
 
5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu o decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).
 
6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a suspensão dos atos executórios na ação originária, enquanto não julgada a presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos impugnados, determinando-se a imediata aplicação do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. Na hipótese sob análise, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado a decisão proferida Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), acerca da suspensão nacional dos processos que versem sobre (i)licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço.
 
12. No caso em tela, 1ª Vara do Trabalho de Pelotas deferiu a tutela de urgência postulada para determinar o imediato arresto de ativos financeiros nas contas bancárias das empresas EPLP Tecnologia em Pagamentos Ltda. e Taça Escarlate Serviços de Publicidade Online Ltda., nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 248-250; grifos acrescidos):
 
“(...) Passo à análise. 
As alegações dos requerentes encontram suporte na documentação juntada aos autos.
É bem verdade que os requerentes não são formalmente reconhecidos como empregados, o que impõe a necessidade de ação própria para fins de reconhecimento do vínculo de emprego e de parcelas inerentes a essa espécie contratual. Entretanto, é possível verificar forte probabilidade do direito, em especial nos e-mails denominados “Confirmação da Rescisão de Contrato e Próximos Passos”, encaminhados aos requerentes, nos quais, inclusive são mencionadas parcelas como saldo de férias remuneradas, fazendo ainda alusão à data de 29/01/2026 como “último dia de trabalho”, além de demonstrar a subordinação ao referir que “Manteremos flexibilidade com seu horário de trabalho durante esse período, caso precise participar de entrevistas ou gerenciar etapas futuras externamente”. No mesmo sentido, no documento constante no ID. e65baf8 – fl. 237 do PDF, endereçado aos requerentes, há expressa referência no sentido de que “Não há nenhuma mudança atual em seu status de emprego”. Aliado a isso, merece realce o fato de que já houve ações ajuizadas em que foi reconhecido o vínculo de emprego. Nesse sentido, cito os processos 0020378- 54.2022.5.04.0103, 0020708-17.2023.5.04.0103 e 0020756-39.2024.5.04.0103. Tais circunstâncias demonstram a probabilidade de êxito dos requerentes. E, por óbvio, o reconhecimento do vínculo tem como consequência o reconhecimento de parcelas contratuais e rescisórias, conforme demonstrado pelos requerentes. Presente, portanto, a probabilidade do direito.
De igual modo, também está presente o risco ao resultado útil dos futuros processos, tendo em vista a notícia de encerramento das operações no Brasil em 29/01/2026, com provável evasão financeira e patrimonial. 
A documentação existente nos autos demonstra que a requerida EPLP TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA é responsável pela arrecadação dos pagamentos referentes aos anúncios feitos na plataforma para posterior repasse à requerida DV INTERNATIONAL LIMITED. 
Ainda, a documentação existente, em especial o documento constante no ID. e65baf8 – fl. 237 do PDF, demonstra a sucessão empresarial pela requerida STRASSHILL HOLDINGS LIMITED, e o documento constante no ID. 0431373 comprova que essa requerida integra o quadro societário da requerida TACA ESCARLATE, o que justifica a adoção da medida cautelar requerida em face dessa última requerida.
Nesse contexto, defiro a tutela de urgência postulada para determinar o imediato arresto de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 1.693.099,33 postulado pelos requerentes, nas contas bancárias das requeridas EPLP TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e TACA ESCARLATE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ONLINE LTDA, com reiteração automática por trinta dias, caso seja necessário.
Cumpra-se com urgência. Após, citem-se as reclamadas. (...)”
 
  13. Posteriormente, a 1ª Vara ora reclamada negou pedido da empresa reclamante, mantendo a tutela cautelar determinada, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7, p. 50):
 
“(...) Vistos etc. 
1. Mantenho por ora a tutela cautelar determinada, haja vista que são claros os indícios de que a requerida Taça Escarlate integra grupo econômico com as requeridas DV Internacional e Strasshill. Quanto à requerida EPLP Tecnologia, prejudicado o requerimento de liberação de valores, haja vista que o documento de ID. 39bd6e5 demonstra que já houve o desbloqueio. 
2. Dê-se vista às requeridas Taça Escarlate e EPLP Tecnologia acerca da manifestação, documentos e arquivos de vídeo anexados pelos requerentes no ID. d02bb9b e seguintes. 
3. De forma a evitar eventual nulidade, citem-se as requeridas DV Internacional e Strasshill por intermédio da empresa Taça Escarlate, ante a alegação de que representa as demais no Brasil, e também por edital.
4. Efetivada a tutela cautelar de bloqueio de valores em 26/01 /2026, atentem os requerentes de que devem formular nos mesmos autos o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da tutela, como expresso no caput do art. 308 do CPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, como previsto no art. 309 do CPC.
Cumpra-se. (...)”
 
14. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
 
15. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:
 
“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”
 
16. O reclamante menciona a vedação de prática de atos processuais na constância da ordem de suspensão nacional presente no art. 314, CPC como fundamento para cassação da ordem cautelar de origem. Importa rememorar, no entanto, sua ressalva final, quando diz: “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. 
 
17. A suspensão não obsta a prática de atos urgentes, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo a autorizar excepcional medida.

Passo a analisá-los.

18. No caso dos autos, verifico que o ato reclamado fundamenta o fumus boni iuris em elementos, que, reconhecidamente, demandarão uma “ação própria para fins de reconhecimento de vínculo de emprego”, tais como mensagens contendo menções a “aviso prévio”, “férias”, ausência de registro em CTPS, dentre outros.

19. Ainda que se considerasse tais elementos suficientes para configurar probabilidade do direito dos beneficiários, vale ressaltar que todos estes apontam para a DV INTERNATIONAL LIMITED como possível empregadora, pessoa jurídica diversa da ora reclamante.

20. Além do mais,  a ausência de demonstração de risco ao resultado útil do processo atribuível a ora reclamante é incontornável. A decisão reclamada faz menção à “notícia de encerramento das operações no Brasil em 29/01/2026, com provável evasão financeira e patrimonial”, fato atribuível exclusivamente à DV INTERNATIONAL LIMITED.

21.  Pelo exposto, não identifico probabilidade de direito e risco ao resultado útil do processo nos fatos atribuíveis a ora reclamante, de modo a autorizar medidas urgentes na constância da ordem de suspensão nacional mencionada.

22. Ante o exposto, julgo o pedido procedente, para determinar o imediato desbloqueio de valores de titularidade da reclamante e a suspensão da Tutela Cautelar nº 0020031-85.2026.5.04.0101 até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator